Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737998-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL IDEALLE RECORRIDOS: MARCILEIDE DE MEDEIROS LUCENA E JÚLIO CÉSAR CIPRIANO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel para satisfação de crédito relativo a dívidas condominiais. 2. Na espécie, verifica-se que, embora os executados (ora agravados) não constem como proprietários do bem no competente registro imobiliário, a eles foram repassados todos os direitos possessórios inerentes ao imóvel (conforme instrumento particular de cessão de direitos), razão pela qual foram condenados ao pagamento das cotas condominiais em atraso. A despeito disso, observa-se que pende sobre o imóvel objeto do pedido de penhora na origem garantia real de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, conforme registro n. 13.34.589 na matrícula do bem. 3. O art. 22 da Lei n. 9.514/97 estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assim, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário. Precedentes deste e. TJDFT. 4. O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante – ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais –, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos. 5. Se a propriedade sobre o bem imóvel em questão ainda pertence ao credor fiduciário (Caixa Econômica Federal), e considerando que o objeto do presente recurso é a penhora do bem imóvel em si, e não, dos seus direitos aquisitivos (institutos distintos), afigura-se escorreita a r. sentença que indeferiu a penhora do imóvel na origem, para satisfação de débitos condominiais devidos pelos devedores/executados/cessionários. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17, inciso IV, § 1o, e 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/97, 789 e 799, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a penhora do imóvel gerador de despesas condominiais, mesmo que o bem esteja alienado fiduciariamente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 17, inciso IV, § 1o, e 27, § 8o, ambos da Lei 9.514/97, 789 e 799, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser permitida a penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.915/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2119577, pela RELATOR(A) Ministra REGINA HELENA COSTA, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020